Tribunal: TJDFT
Processo: 0709297-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709297-86.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: M. F. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: ANDREA PAMELLA MEDRADO ARAUJO MONTEIRO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Intimada a agravante-autora para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC (id. 25805407), ela não se manifestou (id. 26220480). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque deserto, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 7 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora